Tribunal: TJDFT
Processo: 0000855-11.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório ampara a condenação acusado pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sobretudo, os seguintes elementos: os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, as declarações judiciais das testemunhas de Defesa, a confissão do acusado, o laudo de exame de arma de fogo e o auto de apresentação e apreensão de armamento.
2. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, sendo que, no caso, o réu cometeu o crime descrito no tipo por portar e transportar espingarda calibre. 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2.2. Nessa linha de intelecção, como no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ofensividade da conduta é presumida pela lei, é incabível a absolvição do acusado pelo princípio da insignificância.
3. Não restou configurado, na espécie, a ocorrência de erro de tipo escusável fundada na falsa percepção da realidade capaz de excluir o dolo da conduta do acusado. Inviável, pois, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta sob a alegação de ausência de dolo ou pela aplicação do princípio da insignificância.
4. Recurso conhecido e desprovido.